Tribunal: TJDFT
Processo: 0734972-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ALFEU MACHADO (Plantão Judicial) Número do processo: 0734972-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 19h49min, do dia 22/08/2023. O art. 4o da Portaria GPR 1.917, de 7 de agosto de 2023, assim determina expressamente: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados em sua conta corrente. O recorrente traz arrazoado sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, em razão do evidente error in judicando perpetrado pelo d. Juízo da 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, já que o valor constrito, nos autos do processo no 0010862-46.2009.8.07.0001, possui natureza impenhorável, porquanto proveniente de sua aposentadoria. No entanto, considerando a limitação material e processual disciplinada pela supracitada Portaria (GPR 1.917, de 7 de agosto de 2023) para a apreciação de medidas de substancial urgência e gravidade, denota-se que o pedido veiculado na petição de ID no 50399811, protocolado nos autos do AGI no 0734972-80.2023.8.07.0000, distribuído originariamente à d. 3a Turma Cível, cuja relatoria coube à e. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA, não se amolda a nenhuma das hipóteses inadiáveis previstas na mencionada norma de regência. Com efeito, não constatado o risco de perecimento do direito no caso concreto, denota-se que o pleito recursal não demanda exame em sede de plantão, cabendo a apreciação ordinária no horário de expediente forense, pelo Juízo natural competente. Diante do exposto, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO RELATOR NATURAL DO VERTENTE RECURSO. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista